Tribunal: TJBA
Processo: 8025713-83.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8025713-83.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: JÚLIO CÉSAR FERREIRA DA FONSECA

PACIENTE: ORLANDO DE NOVAIS OLIVEIRA

Advogado(s): JÚLIO CESAR FERREIRA DA FONSECA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CANARANA-BA

Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra

ACORDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA. ARGUMENTAÇÕES INSUBSISTENTES. ACUSADO
COM ‘STATUS’ DE FORAGIDO POR MAIS DE 13 ANOS
. DECISÃO QUE APONTA ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A SEGREGAÇÃO. CONTEMPORANEIDADE VINCULA-SE AOS MOTIVOS QUE EMBASAM A NECESSIDADE DA ADOÇÃO DA MEDIDA EXTREMA E NÃO COM A DATA DO FATO POR SI SÓ. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.

I
–
Cuida-se de
Habeas Corpus
, impetrado em favor
d
o Paciente
,

acusado da prática do crime previsto no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal Brasileiro, pelo fato ocorrido em
22
.01.20
11
.

II
– A
s circunstâncias descritas no caso evidenciam a presença dos requisitos necessários para a imposição de medida cautelar, uma vez que, conforme destacado na Decisão Preventiva, foi pontuada a necessidade de se garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, em razão da fuga do Paciente
por longos 13 (treze) anos
.

III
- Quanto a alegação de ausência de
contemporaneidade
do decreto de prisão encontra-se ligada aos motivos que embasam a necessidade da adoção da medida extrema e não, obrigatoriamente, com a data do fato. Esse entendimento segue o do
Supremo Tribunal Federal
,
(
STF, HC 185.893 AgR, relatora Ministra
ROSA WEBER
, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/4/2021, DJe 26/4/2021).

IV
- Outrossim, não há, nos autos, elementos que justifiquem a liberdade provisória do Paciente, como afirmado pelo Impetrante, estando ausentes, por outro lado, motivos para se alterar a medida adotada pelo juízo de primeiro grau. De igual modo, também não ficou evidenciada a
possibilidade
de substituição da segregação por uma das medidas alternativas à prisão, previstas no art. 319 do CPP.

V
- Parecer da Procuradoria de Justiça pela denegação da Ordem.

VI - WRIT DENEGADO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus nº
8025713
-6
8
.202
4
.8.05.0000, da Vara Criminal da Comarca de
Canarana
/BA, sendo Impetrante
ORLANDO DE NOVAIS OLIVEIRA
, e, Paciente, DANIEL SANTOS DE JESUS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos, em denegar a Ordem impetrada
, sob os seguintes fundamentos.